Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000135-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HELIONAI ALVES COSTA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO DOMICILIAR – GRUPO DE RISCO DA COVID/19 – HIV – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDO QUE RECEBE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DA SAÚDE – RECOMENDAÇÃO

DO CNJ SEM CARÁTER IMPOSITIVO – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Recomendação 62/2020-CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Para a concessão do benefício afigura-se necessária à comprovação
: “a) da inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) do risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ, AgRg no HC nº

587.407/SP).

“O fato de o reeducando inserir-se no grupo de risco para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar. Se medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus, estão sendo adotadas pela unidade prisional em que o reeducando está segregado, havendo, ainda, regularidade e presteza no tratamento médico a ele disponibilizado, não há motivo para colocá-lo em prisão domiciliar, mormente se lhe são imputados crimes hediondos[...].”
(TJMT, NU 1019384-51.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000135-80.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE(S): HELIONAI ALVES COSTA

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por HELIONAI ALVES COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop nos autos de execução penal (SEEU NU 0002786-67.2015.811.0015
), condenado por estupro de vulnerável a 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
que
indeferiu prisão domiciliar –
art. 217-A,
caput,
do CP –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que integra o grupo de risco da COVID/19 por ser “
portador do vírus HIV
”, bem como ser “
notória a defasagem de assistência médica e hospitalar da unidade prisional de Sinop”,
a autorizar prisão domiciliar.

Pede provimento para que seja deferido
“o cumprimento da pena em regime domiciliar, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ”
(ID 71795496 – fls. 1/5).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 71795497– fls.1/9).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 71795498- fls.1).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Pretendida reforma do decisum que indeferiu o pleito de cumprimento de pena em regime domiciliar, com espeque na Recomendação 62 do CNJ, com o desiderato de que seja concedido em favor do apenado, ao argumento de que está se enquadra no grupo de risco da COVID-19, bem como em virtude de o estabelecimento prisional não estar preparado para o devido tratamento e cuidados preventivos – Inviabilidade – Não cabimento da concessão da progressão antecipada de regime em decorrência da pandemia da COVID-19 e do risco de contaminação - Embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira - Recomendação n. 62 do CNJ, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus [COVID-19] no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos – Pelo desprovimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 78836994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.4.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu ao pleito de prisão domiciliar nestes termos:

“[...] por meio do Ofício n. 469/2020, a direção da Penitenciária local informou a este Juízo que adotou diversas medidas para prevenção do COVID-19 dentro da unidade prisional desta Comarca.[...].

25 - Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas. [...]

33 - Deve-se, ainda, considerar a hediondez do delito praticado pelo reeducando (estupro de vulnerável), o qual deve ser tratado com mais severidade, eis que, se não fosse assim, o legislador não teria incluído-o no rol de crimes hediondos, além de demonstrar acentuada periculosidade. [...].

35 - No caso em apreço, verifica-se que os prontuários/históricos de atendimentos de enfermagem, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando dentro da unidade prisional, sempre que necessita, além de demonstrar, claramente, que o reeducando está recebendo dentro da penitenciária o tratamento adequado, visto que consta, expressamente, nos prontuários a entrega da medicação necessária para controlar sua enfermidade, consistente em terapia com antirretrovirais - TARV (mov. 26.2), o que faz crer que o atual estado de saúde do reeducando é estável.

36 - De todo modo, o reeducando, por meio da defesa, não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que comprovasse comorbidades patogênicas e/ou agravamento recente do seu quadro de saúde, muito menos apontamento de estar infectado com a Covid-19, estar com suspeita de contaminação ou de ter contato com pessoa infectada.[...].

39 - Posto isto, considerando que o reeducando HELIONAI ALVES COSTA não comprovou por meio de documentos hábeis, extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, conclui que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, em consonância com o Ministério Público (mov. 23.1), e também forte no fato de não haver até o momento qualquer indício de que alguém (moradores e servidores) do sistema prisional sinopense, esteja infectado pelo vírus (COVID-19), INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, [...], ressalvada a possibilidade de reanálise do caso, em surgindo fato novo que altere o cenário no qual foi proferida a presente decisão. (ex.: difusão do vírus na unidade prisional desta urbe ou agravamento do estado de saúde do reeducando). [...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito – ID 71815451-fls.27/34)

Pois bem.

De fato, o agravante é portador de HIV, cuja infecção, na primeira fase, que varia de três a seis semanas pode apresentar sintomas semelhantes ao da gripe [febre e mal estar]; depois, na segunda fase, pode permanecer assintomático por muitos anos, sem o enfraquecimento do organismo; na fase sintomática, a mais avançada da doença, caracteriza-se pela alta redução dos linfócitos (glóbulos brancos do sistema imunológico) que permite o aparecimento de doenças oportunistas (
http://www.aids.gov.br
), a indicar situação de risco.

Ocorre que o agravante recebe tratamento médico na unidade prisional em que se encontra desde 2019 (Prontuário Médico - SEEU NU 0002786-67.2015.811.0015- ID 71815451-fls. 20/25) e não há indicativo de agravamento de sua saúde, ou inviabilidade de atendimento especializado, no estabelecimento em que segregado [Penitenciária “Ferrugem”].

Conforme Boletim COVID/19 do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, datado de 9.4.2021, na penitenciária de Sinop, foram testados 107 (cento e sete) servidores, das quais 32 (trinta e dois) testaram positivo, 75 (setenta e cinco) testaram negativo, sendo que 30 (trinta) foram curados, 2 (dois) casos estão ativos e não houve registro de óbitos. Em relação aos detentos, 451(quatrocentos e cinquenta e um) foram testados, destes 153 (cento e cinquenta e três) testaram positivo e 298 (duzentos e noventa e oito) negativo; e entre os contaminados 143 (cento e quarenta e três) foram curados, 9 (nove) estão ativos e ocorreu 1 (um) óbito (BOLETIM INFORMATIVO.COVID-19. SISPEN-MT – referente aos dias 8 a 9 de abril de 2021), a indicar controle e enfrentamento da pandemia no interior do estabelecimento prisional.

A Recomendação 62/2020-CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Para a concessão do benefício afigura-se necessária à comprovação: “
a) da inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) do risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(STJ, AgRg no HC nº

587.407/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 13.8.2020).

Outrossim,
“não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes”,
como bem consignado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 73767998)).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O fato de o reeducando inserir-se no grupo de risco para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar. Se medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus, estão sendo adotadas pela unidade prisional em que o reeducando está segregado, havendo, ainda, regularidade e presteza no tratamento médico a ele disponibilizado, não há motivo para colocá-lo em prisão domiciliar, mormente se lhe são imputados crimes hediondos[...].”
(NU 1019384-51.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 3.2.2021)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021